Tribunal: TJSP
Processo: 2092193-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de intimação das sociedades empresárias das quais um dos executados é sócio para cumprimento das determinações contidas no art. 861 do CPC. Hipótese em que não houve penhora de quotas ou ações do sócio, mas simplesmente de lucros e dividendos. Institutos jurídicos distintos que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de intimação das sociedades empresárias das quais um dos executados é sócio para cumprimento das determinações contidas no art. 861 do CPC. Hipótese em que não houve penhora de quotas ou ações do sócio, mas simplesmente de lucros e dividendos. Institutos jurídicos distintos que não se submetem ao mesmo procedimento. Decisão acertada. Recurso não provido.